Tribunal: TJDFT
Processo: 0713155-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVOGAÇÃO DA VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO. TERRENO EM ÁREA PÚBLICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CONFIGURADO. VÍCIO NO JULGADO. AUSENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. O v. acordão foi expresso ao indicar que embora a sentença constante nos autos do processo de no 0704810-13.2021.8.07.0020 tenha sido tornada sem efeito, tem-se que a motivação para revogação da viabilidade de localização da sede da embargante justifica-se pela existência de irregularidades do terreno quanto ao projeto urbanístico da região.
3. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo da recorrente com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.